Tribunal: TJES
Processo: 0000455-64.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-64.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO FELIZARDO BRUN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000455-64.2023.8.08.0032

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (10944)

AUTOR: JOSE CLAUDIO NUNES MEDEIROS

INTERESSADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REU: MARCIO FELIZARDO BRUN

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELO CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E VEROSSÍMIL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, I, CP). REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95 .

2. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça contra advogado em razão de sua atuação profissional.

3. A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim Unificado nº 51382206 e pela prova oral colhida em juízo.

4. O dolo específico do crime de ameaça configura-se pela intenção de incutir medo. As frases "Abre o olho", "procure saber com quem você está lidando" e "tem que conhecer primeiro com quem arruma problema", proferidas na residência da vítima após descontentamento com decisão judicial, extrapolam o mero "aviso" e caracterizam promessa de mal injusto e grave.

5. A palavra da vítima, em crimes desta natureza, assume especial relevo, mormente quando corroborada pela confissão parcial do réu, que admitiu ter ido à casa da vítima para interpelá-la.

6. Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos motivos do crime (descontentamento com atuação profissional), o que demonstra maior reprovabilidade.

7. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a prática de crime com grave ameaça à pessoa (Art. 44, I, CP).

8. Reparação civil por danos morais fixada em R$ 1.000,00, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade face ao abalo psicológico sofrido por profissional no exercício de suas funções.

9.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, na forma do art. 82, § 5º da Lei nº 9.099/95
. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)